Tribunal: TJES
Processo: 0003982-58.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003982-58.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIO DE LIMA MENEZES
APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA CREDORA PELA VENDA DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO DE PARCELAS VENCIDAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. VALOR A SER RESTITUÍDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
2.
O pedido de prestação de contas da venda do veículo, caso esta ocorra, deverá ser realizada no momento da liquidação de sentença, quando se apurará, caso seja devido, eventual valor a ser restituído ao demandado, ora Apelante.
3
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003982-58.2017.8.08.0024

APELANTE
: FÁBIO DE LIMA MENEZES

APELAD
A
:
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 325-332), por meio da qual o Magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos de “
Ação de Busca e Apreensão
” ajuizada por Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil, julgou procedente o pedido inicial e consolidou a propriedade e posse plenas e exclusivas do bem móvel à parte Autora.

Nas razões recursais o Apelante alega, em síntese, (1) litigância de má-fé da Instituição que procedeu a venda do veículo; (2) direito a parte do valor da venda do veículo – o financiamento realizado não foi na integralidade do preço.

No que diz respeito a alegação de má-fé da parte Autora na venda do veículo objeto da presente ação, sem que houvesse definitividade da lide, tenho que a legislação permite tal conduta.

Nesse sentido, aliás, é o caput do artigo 2º, do Decreto Lei 911/69, com redação trazida pela Lei n.º 13.043/2014, nos seguintes termos:

Art. 2º -
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Outrossim, conquanto o Apelante alegue que estava depositando em juízo os valores das parcelas vencidas, tenho que a purgação da mora – conduta que inviabilizaria a procedência da ação de busca e apreensão – somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas.

Nesse sentido, cito precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas. 3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.).

No que diz respeito ao pedido de prestação de contas da venda do veículo, caso esta ocorra, deverá ser realizada no momento da liquidação de sentença, quando se apurará, caso seja devido, eventual valor a ser restituído ao demandado, ora Apelante.

Assim, por não vislumbrar elementos suficientes a ensejar a reforma da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, razão pela qual majoro os honorários advocatícios em 5,0% (cinco por cento), para somar um total de 15% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, no entanto, sob condição suspensiva de exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita às partes sucumbentes (art. 98, § 3º, do CPC) – fl. 332.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)